Tribunal: TJDFT
Processo: 0730706-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730706-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VALTER LIMA DA SILVA DECISÃO BANCO ITAUCARD S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão proposta contra VALTER LIMA DA SILVA, no seguinte teor: “A parte autora emendou a inicial, id 69307772, e no entanto, ainda, não comprovou a notificação da mora, pois o id 69307774 tem o mesmo AR do id 68850511, constando "mudou-se", e na nova peça o autor menciona: "...é válida, uma vez que é obrigação do devedor manter seu endereço atualizado, comunicando qualquer eventual alteração, em atendimento ao princípio da boa-fé e da lealdade contratual." fl. 02 da emenda. Nota-se que a incerteza da localização do réu compromete a entrega do bem, pois comumente o objeto alienado está na posse direta do devedor fiduciário, então é plausível que autor saiba, ou procure com antecedência, e indique o endereço que pode se encontrar o demandado/bem, além de ser necessária a informação para o prosseguimento da ação no momento posterior. Tendo em vista que tal tentativa restou negativa, pode-se então utilizar do protesto do contrato para comprovação da mora, senão vejamos: [...] Em tempo, verifica-se que a demanda de n. 0716128-71.2017.8.07.0007 tramitou perante a 5a Vara Cível de Taguatinga e na ocasião a parte autora pediu desistência, e mais, principalmente, embora tenha sido a mesma petição, a Vara em questão não mais existe. Assim, não há que se falar em prevenção. Fica a parte autora intimada a emendar a inicial, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, constando: - Comprovação da notificação de mora.” Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão, trata-se de despacho no qual a MM. Juíza facultou a emenda da petição inicial para comprovar a notificação da mora do agravado-réu. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Destaque-se ademais que a matéria versada não se amolda às hipóteses dos incs. I e II art. 1.015 do CPC, invocadas pelo agravante-autor, pois a petição inicial nem sequer foi admitida no i. Juízo a quo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora